Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-76.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007399-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.566.837/0001-56 (APELADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova pericial contábil não é necessária para aferir a existência de lucros cessantes, apenas do seu valor, o qual, por sua vez, pode ser apurado em liquidação sentença por simples arbitramento. Cerceamento de defesa rejeitado.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso.

Tratando-se de empresa que utiliza o caminhão, como frentista, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte, jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Por se tratar de ato ilícito extracontratual, na reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007399-76.2020.8.11.0003

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Lucros Cessantes Causado por Acidente de Trânsito n. 1007399-76.2020.8.11.0003
,
ajuizada por
SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada a indenizar à autora, em lucros cessantes, pelo tempo em que o veículo permaneceu sendo reparado - 06/09/2019 a 07/11/2019, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, até o limite da apólice securitária, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a presente demanda foi ajuizada face da apelante Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, buscando a condenação da seguradora ao pagamento de lucros cessantes em razão do período em que o veículo da apelada permaneceu na oficina para reparos
” (sic).

Suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que entende necessária a realização de prova pericial contábil e documental a fim de comprovar os rendimentos mensais do apelado.

No mérito, argumenta que a mera alegação de que ocorreram perdas, não justifica a condenação em indenização por lucros cessantes, sendo essencial a comprovação dos ganhos que deixou de auferir, demonstrados através de contrato de prestação de serviço cancelado em decorrência da paralisação do veículo.

Acrescenta que não foi apresentado nenhum balanço patrimonial ou qualquer documentação contábil do período, para que se pudesse aferir com certeza os valores recebidos pelos contratos de transporte apócrifos.

Alternativamente, defende que os danos materiais foram integralmente cobertos pela seguradora, tendo sido outorgada quitação ao sinistro, sendo certo que a autora não questionou a quantia recebida.

Assim, entende que se deve deduzir/descontar os gastos com manutenção do veículo e os impostos decorrentes do serviço de transporte de carga, a fim de se obter o valor líquido do lucro, de modo que pugna pela redução de 60% ou 40% do valor da condenação.

Por fim, sustenta que acaso mantida a condenação, os juros de mora sejam aplicados no patamar de 1% ao mês, contados a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil e correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 120325002).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados são suficientes para condenar a recorrente nos lucros cessantes.

Menciona que a quitação da indenização na esfera administrativa não impede que o autor busque na esfera judicial o remanescente devido, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 120325005).

O preparo foi recolhido (Id. 120325003).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que a apelante pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que entende necessária a realização de prova pericial contábil e documental a fim de comprovar os rendimentos mensais do apelado.

Ocorre que, como o juiz é o destinatário das provas, cabe-lhe aferir sobre a necessidade das requeridas pelas partes (artigo 370 do Código de Processo Civil), conforme sua pertinência e relevância para a elucidação dos fatos e solução da lide.

Pode julgar a causa antecipadamente quando constar dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento (artigo 355 do Código de Processo Civil), sob sua ótica. Não está obrigado a admitir provas inúteis ou desnecessárias para o julgamento da causa.

No presente caso, a prova pericial contábil requerida pela apelante não é fundamental para se verificar a existência ou não de lucros cessantes, mas apenas o valor devido caso verificada sua ocorrência.

Não fosse o suficiente, observa-se que o
quantum
eventualmente devido ficou reservado à liquidação de sentença, o qual, inclusive, poderá ter auxílio do contador judicial para a finalidade pretendida, pelo que, também por essa ótica, não há se falar em direito cerceado.

Nesse sentido, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça nada obsta que a perícia contábil seja realizada em sede liquidação de sentença. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCROS CESSANTES
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ – RESPEITO AO ART. 491 DO CPC – TODAS PRELIMINARES REJEITADAS – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO MANTIDO – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – INCENDIO PROVOCADO NO IMÓVEL COMERCIAL DOS AUTORES – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais. Quando na sentença combatida o Juízo de primeiro grau fixa a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de liquidez. Em respeito ao principio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, sera possivel a prolacao de sentenca condenatoria generica, remetendo-se a apuracao do quantum para posterior liquidacao. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente. Lucros cessantes consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequencia direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil). Para a sua configuracao, havera a necessidade de efetiva comprovacao, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a nao abranger ganhos imaginarios ou fantasticos. Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes e danos emergentes ao lesado. Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio no imóvel comercial dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No que diz respeito mérito, importante ressaltar que os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de obter como consequência direta do evento danoso, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil.

Cinge-se dos autos que o veículo do autor de placa nº NPE-8695 se envolveu em um acidente com o veículo segurado de placa PQH-2002.

Em razão do contrato de seguro firmado entre a empresa segurada e a ré, seu veículo foi encaminhado para reparo, onde permaneceu até 07/11/2019.

A prova dos autos indica que o caminhão do autor ficou paralisado em oficina entre os dias de 06/09/2019 a 07/11/2019, o que totaliza 62 (sessenta e dois) dias de inatividade do veículo.

No caso concreto, o apelado juntou aos autos um extrato contendo a posição financeira do veículo de placa nº NPE-8695, onde consta o saldo de fretes entre o período de 10/05/2019 a 03/08/2019 (id. 120324965 - Pág. 1).

Dessa forma, tratando-se de empresa que tem como principal ocupação, a realização de fretes, é razoável admitir-se que ela deixou de auferir ganhos em virtude do evento danoso noticiado.

Por certo, o caminhão é fundamental no exercício de sua atividade profissional e, com a ocorrência do sinistro, ficou impossibilitado de ser utilizado durante o período do conserto.

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento dos lucros cessantes, que será apurado em liquidação de sentença, razão pela qual neste momento não há falar em redução da indenização, que deve ser pautada no limite da apólice securitária.

Por outro lado, importante ressaltar que o pagamento do conserto do veículo não isenta a responsabilidade pelos danos materiais, concernente aos lucros cessantes, exceto se inexistente previsão contratual nesse sentido, o que não foi levantado e nem mesmo comprovado no presente caso.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DAS RÉS INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
LUCROS CESSANTES
EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TAXISTA) – RENDIMENTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO – DADOS OFICIAIS –
APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO
– VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não basta à vítima alegar a existência do abalo psíquico, devendo demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida. In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (taxista), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de aferir lucros.
Os lucros cessantes, no caso, devem ser apurados com base no valor de rendimento oficialmente informado na Declaração de Imposto de Renda para o período em que o veículo do autor/apelante ficou indisponível. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio
.”
(TJ-MT - AC: 00489649320158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA -
LUCROS CESSANTES - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
- DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. 2
- No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato.
3- No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento. 4- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.”
(TJ-MT - RAC: 00064082120148110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE FRONTAL – CAMINHÃO DE CARGA PARALISADO PARA CONSERTO – DANO MATERIAL COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS –
LUCROS CESSANTES AFERIDOS – PERÍODO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA APELADA – CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais pelas notas ficais apresentadas, somando-se ao fato da ausência de provas em contrário por parte da apelada, os danos materiais são devidos, assim como pleiteados na inicial. 2-
O apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, levando-se em consideração, inclusive, que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os lucros cessantes devem ser ressarcidos
. 3- “A paralisação de caminhão de carga, durante o tempo necessário para o conserto, enseja a responsabilidade do causador do dano pelos lucros cessantes. Todavia, não se podendo apurar o quantum debeatur na fase de conhecimento, possível é o arbitramento do prejuízo, posteriormente, em fase de liquidação de sentença.” (Ap 59442/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). (Ap 132942/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).”
(TJ-MT - APL: 00091956320138110004 132942/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017)

Assim, por se tratar de ato ilícito extracontratual, no caso de reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), portanto, o recurso comporta parcial provimento, apenas no tocante aos juros de mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO DA MÉDIA DO LUCRO -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS MAJORADOS - ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por lucros cessantes, entende-se o que a parte razoavelmente deixou de perceber em decorrência de um fato impeditivo do regular exercício da atividade. Comprovado o prejuízo suportado pela parte, deve ser indenizada com base nas provas documentais.”
(TJ-MT - APL: 00093377020138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora de 1% incidam a partir da citação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022